Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 IV E VI DO CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. O requerente demonstra efetiva desídia quando, após devida intimação, deixa de exercer seu interesse jurídico na manutenção do feito pela indicação da localização do bem ou, alternativamente, deixa de requerer a conversão do feito em execução. Tal fato autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.